Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701592-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO PORTELA BITTENCOURT AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Intime-se o agravante para que, nos termos da cota ministerial de Id. 15014334, demonstre seu interesse recursal no presente agravo. Brasília, 20 de março de 2020 15:16:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA